Tribunal: TJDFT
Processo: 0731474-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731474-36.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A, QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA EMBARGADO: MARIA CELIA DE SOUZA, ELIEL JOSE DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A e QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA contra acórdão da Sexta Turma Cível que deu parcial provimento à apelação dos embargados (ID 72897960). Em suas razões (ID 73294690), alegam que houve omissão no julgado quanto aos “argumentos de que (i) os reajustes aplicados estão em consonância com o padrão de mercado; (ii) foram fornecidos extratos pormenorizados à pessoa jurídica contratante sem qualquer impugnação por parte desta; (iii) liberdade contratual; (iv) consequencialismo da substituição dos reajustes; (v) impossibilidade de aplicação dos reajustes anuais fixados para os contratos individuais; e (vi) usurpação de competência exclusiva da agência reguladora competente”, bem como a “expressivos julgados” apresentados em apelação. Requerem, ao final, o acolhimento dos embargos para modificar o acórdão. Contrarrazões apresentadas (ID 74948203). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Paralelamente, o art. 1.023, caput, prevê que os embargos de declaração serão opostos no prazo de 5 dias. Os embargantes recorrem do acórdão proferido em 15/6/2025 (ID 72897960) e publicado em 18/6/2025 (ID 73011759). O prazo para interposição do presente recurso se iniciou em 19/6/2025 e findou em 25/6/2025. Os embargos de declaração foram opostos somente no dia 26/6/2025. O recurso é intempestivo. NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator